Tribunal: TJES
Processo: 5012070-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012070-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALQUIRIA MARCULANO BASTOS

AGRAVADO: REYNALDO SPESSEMILLE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. POSSE NOVA. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na ação de reintegração de posse, tal como preconiza o art. 561 do CPC/2015, importa tão somente a comprovação, por parte do autor da demanda, do atendimento aos seguintes pressupostos indispensáveis: i) a posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse. 2) Em conformidade com o art. 579 do Código Civil, o comodato consiste na cessão gratuita de uma coisa não fungível e não consumível, cuja característica principal é a temporariedade, podendo ser efetivado mediante contrato escrito ou verbal. Recebendo a coisa, o comodatário passa a exercer a posse direta, permanecendo a indireta com o comodante (art. 1.197, CC). 3) No caso, o falecido convivente da agravante figurou como comodatário e, portanto, mero detentor do imóvel, ocupando-o por ato de permissão ou tolerância dos proprietários (art. 1.208, do CC/02). Sendo assim, ao que se vê, com base no acervo probatório constante no processo, o esbulho praticado pela materializou-se quando, notificada judicialmente quanto ao fim da avença, descumpriu o prazo para deixar o imóvel, eis que, a partir desse momento, tinha ciência inequívoca da intenção dos agravados de reaver o imóvel, passando a posse da agravante a ser injusta. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALQUIRIA MARCULANO BASTOS
, contra decisão (ID 3883640) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, nos autos de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, aluguéis e indenização por danos morais, ajuizada por
REYNALDO SPESSEMILLE e WISTON SPESSEMILLE
, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse “
de uma casa residencial com dois pavimentos, medindo a área total de 249,86m2 (duzentos e quarenta metros e oitenta e seis centímetros quadrados) tendo o 1.º pavimento a metragem de 171,77m2 (cento e setenta um metros e setenta e sete centímetros quadrados) e o 2.º pavimento a metragem de 78,09m2 (setenta e oito metros e nove centímetros quadrados), construída em um imóvel rural medindo área de 362.750m2, matriculado sob o nº 8137, localizado no Córrego Jundiá, Município de Comarca de Jaguaré, atualmente ocupada pela ré
”.

Em suas razões (ID 3883622), narra a Agravante, em breve síntese, que: i) conviveu em união estável com Edivar Spessemille desde 2002, até o seu falecimento em 10/06/2021, decerto que, por volta de 2004 comprou, juntamente com o
de cujus
, imóvel rural que somente foi registrado em 2015, diretamente no nome dos ora agravados, filhos de Edivar Spessemille, frutos de casamento anterior; ii) “
após anos plantando, produzindo e investindo na propriedade, a [agravante] juntamente com seu companheiro decidiu construir a casa dos sonhos na propriedade rural
”; iii) após o falecimento de Edivar Spessemille, “
os agravados, demonstram não querer dividir nada com a agravante, entraram com ação de reintegração de posse da residência que foi construída pela agravante juntamente com o pai dos agravados [...]. Sabendo que nunca tiveram a posse da residência”
; e iv) “
tomou conhecimento da existência do contrato utilizado pelos agravados para pedir a reintegração de posse com a citação da ação. E conforme pode ser observado, não possui assinatura da mesma, o que por si só já gera a nulidade, tendo em vista que ela também deveria ter expressado a sua vontade, já que no mínimo é possuidora do terreno e proprietária da acessão”
.

Além disso, sustenta que a decisão objurgada seja anulada, sob a alegação de que a magistrada de primeira instância seria suspeita para atuar no feito, pois “
chegou ao conhecimento da agravante que a assessora da Magistrada, servidora Lorena Batista atualmente é casada ou vive em união estável com o policial civil Emerson Pedro Costa, que por sua vez é primo de Fátima Resenia Neves que é casada com Edimar Spessemille, ou seja, tia dos autores desta ação”
.

Contudo,

nesta ocasião reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, de sorte que o recurso não merece ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Em relação à alegação da Agravante quanto à suposta
suspeição da magistrada de primeiro grau
, entendo que seria inoportuno e prematuro o enfrentamento do tema nesta ocasião.

Como já registrei anteriormente, o Juízo
“a quo”
ainda não teve a oportunidade de se manifestar a respeito da questão nos autos de referência da presente demanda, na forma que dispõe o art. 146 do Código de Processo Civil; sendo certo que a alegação de suspeição deve ser formulada e enfrentada conforme o procedimento previsto na Lei Adjetiva Civil para tanto.

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo magistrado primevo, sob pena de supressão de instância.

Nesse trilhar, a jurisprudência deste eg. TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

Assim, deixo de analisar a questão mencionada supra.

No mais, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a juridicidade do “decisum” que deferiu liminarmente a reintegração de posse de um imóvel residencial rural, então ocupado pela Agravante.

Depreende-se dos autos que os Agravados ajuizaram a demanda em epígrafe, alegando serem proprietários e possuidores de um imóvel rural medindo a área de 362.750m2 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta metros quadrados), situado no Córrego Jundiá, no Município de Jaguaré/ES, registrado através da matrícula n. 8137 perante o Registro de Imóveis, onde há casa residencial com dois pavimentos, medindo a área total de 249,86m2 (duzentos e quarenta metros e oitenta e seis centímetros quadrados) tendo o 1.º pavimento a metragem de 171,77m2 (cento e setenta um metros e setenta e sete centímetros quadrados) e o 2.º pavimento a metragem de 78,09m2 (setenta e oito metros e nove centímetros quadrados).

Afirmaram os autores que celebraram com o seu genitor, com fins exclusivos de moradia, um contrato de comodato de imóvel residencial rural, referente ao imóvel supracitado, inicialmente pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tendo como termo inicial o dia 01/08/2017 e termo final o dia 31/07/2019, destacando que, antes do término do prazo original, o contrato foi prorrogado por mais 30 (trinta) meses, com novo encerramento em 31/01/2022, porém o genitor foi a óbito em 10/06/2021.

Nessa toada, alegaram que a Agravante, que convivia maritalmente com seu pai, permaneceu residindo no imóvel dado em comodato e, mesmo após a data de 31/01/2022, se recusou a desocupá-lo, o que levou à sua notificação judicial (autos n. 5000150-27.2022.8.08.0065), na data de 03/06/2022, conferindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para devolução do bem, o que não ocorreu, a revelar, desde então, o esbulho.

Na decisão objurgada, como visto alhures, foi deferida a liminar reintegratória, nos seguintes termos:

“[...] A presente demanda possessória é o mecanismo processual que visa reaver a posse perdida (caso de esbulho), ou perturbada (turbação), cuja previsão encontra-se no art. 560 do CPC.

In casu, verifico que o objeto de controvérsia cinge-se em um imóvel residencial construído em imóvel rural, objeto de comodato entre os autores e o genitor, que por sua vez conviva em união estável com a ré.

Neste passo, a par do que consta nos autos, verifico que a concessão da reintegração de posse pretendida é medida que se impõe.

Com efeito, no id 16236580, fl. 21/22 e id 16236581, infere-se a existência de contrato de comodato do imóvel residencial rural, objeto desta demanda, firmando entre os autores e seu pai, do qual consta, inclusive, cláusula resolutiva decorrente do óbito de uma das partes (13ª, “b” – fl. 07). Ainda, no id 16236582, constata-se a notificação judicial da requerida para desocupação voluntária do imóvel, a qual restou cientificada em 03.06.2022 e, ao que parece, permanece no bem.

Assim, havendo o falecimento do comodatário, deverá o bem retornar à posse plena dos comodantes e, caso não entregue pelo atual ocupante, resta configurado esbulho possessório, quanto mais depois de notificado, não havendo justo título para que a ré permaneça do imóvel.

[...]

Desta feita, na hipótese, pelos elementos probatórios, extrai-se que a requerida praticou esbulho possessório, consubstanciado na ausência de devolução do bem, ainda que devidamente notificada, de modo que a parte autora faz jus à proteção possessória. [...]”

Como cediço, na ação de reintegração de posse, tal como preconiza o art. 561 do CPC/2015, importa tão somente a comprovação, por parte do autor da demanda, do atendimento aos seguintes pressupostos indispensáveis: i) a posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE PRETÉRITA E ESBULHO COMPROVADOS PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA RECURSO IMPROVIDO. 1.
A obtenção da medida de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15, pressupõe a comprovação dos seguintes requisitos: a) posse pretérita pelo autor; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração.
2. Hipótese concreta em que os elementos de prova carreados aos autos comprovam, satisfatoriamente, a posse pretérita do imóvel pelo autor, bem como a invasão praticada pelo réu, que culminou com a perda da posse pelo primeiro, razão pela qual correta se mostrou a sentença recorrida ao julgar procedente, neste particular, a pretensão autoral. [...] (TJES, Classe: Apelação, 6130070367, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Outrossim, em conformidade com o art. 579 do Código Civil, o comodato consiste na cessão gratuita de uma coisa não fungível e não consumível, cuja característica principal é a temporariedade, podendo ser efetivado mediante contrato escrito ou verbal. Recebendo a coisa, o comodatário passa a exercer a posse direta, permanecendo a indireta com o comodante (art. 1.197, CC).

Denota-se dos autos que o imóvel em questão foi objeto de compra e venda, na qual figuraram como vendedores Edimir Spessemilli e sua esposa, Edimar Spessemilli, e Edenilson Spesimili e esposa, e como compradores os ora Agravados, conforme escritura pública de compra e venda e certidão do cartório de registro de imóveis (ID 3883661). Da certidão emitida pelo do cartório de registro de imóveis, verifico, inclusive, haver averbação para fazer constar a construção sobre o terreno descrito na matrícula de um imóvel de uso residencial com dois pavimentos.

Também foi juntado aos autos da ação de reintegração de posse cópia do contrato de comodato firmado entre os Agravados e o seu genitor, com a assinatura de todas as partes e reconhecimento de firma, assinatura de duas testemunhas, termo de vistoria, e aditivo estendendo o prazo contratual (ID 16236581).

Nesse cenário, constato que o falecido convivente da Agravante figurou como comodatário e, portanto, mero detentor do imóvel, ocupando-o por ato de permissão ou tolerância dos proprietários (art. 1.208, do CC/02).

Sendo assim, ao que se vê, com base no acervo probatório constante no processo, o esbulho praticado pela Agravante materializou-se quando, notificada judicialmente quanto ao fim da avença, descumpriu o prazo para deixar o imóvel, eis que, a partir desse momento, tinha ciência inequívoca da intenção dos Agravados de reaver o imóvel, passando a posse da Agravante a ser injusta.

Desse modo, tratando-se de esbulho praticado há menos de ano e dia do ajuizamento da possessória, encontram-se presentes os requisitos da reintegração liminar da posse.

Sobre o tema, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO.
PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a doutrina, pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno, sendo que, uma vez silente, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, quando o comodatário deve ser interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que seja tomado de surpresa. 2. No caso, a despeito de não ter havido prova da notificação extrajudicial do apelado para promover a desocupação do imóvel, entende-se que este foi constituído em mora a partir da citação, na forma do art. 240 do CPC, o que perfaz a sua inequívoca ciência do termo de cessação do comodato, evidenciando o esbulho.
3. Destarte, comprovada a existência do comodato e a inequívoca ciência por parte do apelado quanto a intenção de que este desocupe o imóvel, não restam dúvidas de que a retomada do bem pelo apelante é medida que se impõe.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049160011018, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - VASILHAMES NÃO RESTITUÍDOS - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS. - A ação de reintegração de posse é a via adequada para que o possuidor retome a posse esbulhada por qualquer ato derivado de violência, precariedade ou clandestinidade - Para a concessão da liminar da pretensão possessória deve ser comprovada, de plano, a posse, a perda desta em virtude de esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência com menos de ano e dia - O contrato de comodato transfere a posse direta do bem ao comodatário.
Porém, se manifestada por meio de notificação extrajudicial a vontade inequívoca do comodante de reavê-lo, a manutenção injusta da posse configura o esbulho possessório
- Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, a parte autora faz jus à concessão da medida liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000190268300001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

Finalmente, quanto às alegações da recorrente de ser a verdadeira proprietária do imóvel, juntamente ao de cujus, além de haver, no presente caso, direito de acessão,
“o que gera [à agravante] o direito de posse e ressarcimento pelo investimento”
, correspondente às construções e benfeitorias alegadamente realizadas no período em que residiu no imóvel com o de cujus, não há como tecer maiores considerações no presente momento, posto que não foram submetidas ao crivo regular do magistrado de origem, importando a sua apreciação aprofundada neste momento em supressão de instância.

Referidas questões devem ser objeto de regular instrução probatória perante o Juízo “a quo”, não sendo tais discussões um impedimento para a desocupação de um imóvel injustamente ocupado.

Desta feita, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 17:40:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48533327112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)